Tribunal: TJES
Processo: 5000018-85.2025.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-85.2025.8.08.0025

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

APELADO: LUIS FERNANDO SOARES E SOARES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIR O DEVEDOR EM MORA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Busca e Apreensão, sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da suposta irregularidade da notificação extrajudicial destinada a constituir o devedor em mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial remetida ao endereço constante no contrato, ainda que não recebida, é suficiente para constituir o devedor em mora; (ii) estabelecer se a sentença proferida sem prévia intimação da parte para manifestação sobre a alegada irregularidade da notificação configura decisão surpresa, em afronta ao artigo 10 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.132, firmou tese segundo a qual, em contratos de alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova de recebimento pelo devedor ou por terceiros.

Compete ao devedor o dever de manter atualizado seu domicílio perante o credor, e a omissão nesse dever caracteriza desídia e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da probidade contratual (CC, art. 422).

A sentença proferida sem prévia manifestação da parte sobre a alegada irregularidade da notificação viola o contraditório e configura decisão surpresa, em desacordo com o artigo 10 do CPC.

Estando comprovado o envio da notificação para o endereço contratual e verificada a nulidade da sentença, impõe-se o provimento do recurso para anular a decisão e determinar o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É suficiente para a constituição em mora, em contratos de alienação fiduciária, o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento.

O devedor tem o dever de manter atualizado seu endereço junto ao credor, sob pena de responder por eventual frustração da comunicação.

Configura decisão surpresa, nula de pleno direito, a sentença que reconhece de ofício a irregularidade da notificação sem oportunizar manifestação prévia da parte, em afronta ao artigo 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 330, III, e 485, I e IV; CC, art. 422; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º (com redação da Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema Repetitivo nº 1.132); STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.335.712/GO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024; STJ, AREsp nº 2.936.878, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 21.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

o para constituição em mora deve ser considerada válida, por ter sido remetida para o endereço constante no contrato, e que a sentença proferida, sem prévia oportunidade de manifestação da parte sobre a suposta irregularidade da notificação, configura decisão surpresa, em violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, o que imporia sua anulação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme ementa que ora se transcreve:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação, via postal e com o aviso de recebimento, ao endereço do contrato, sendo desnecessária a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento. Destacou, ainda, que não é exigível que o credor se desdobre para localizar novo endereço do devedor, incumbindo a este último a responsabilidade de informar qualquer alteração de seu domicílio ao credor, sob pena de incorrer em desídia e má-fé objetiva.

In casu
, a notificação extrajudicial (ID 61467625) foi remetida para o endereço constante no contrato (ID 61467624) e devolvida pelo motivo “
Não existe a rua
”.

Tal circunstância, longe de invalidar a constituição em mora, reforça a tese de que o Apelado não cumpriu com seu dever de manter o endereço atualizado junto ao credor.

O próprio Apelante demonstrou que, em outra demanda (processo n.º 5000790-82.2024.8.08.0025, conforme encontrado em consulta ao PJE MG), o Apelado forneceu endereço diverso daquele constante no contrato de alienação fiduciária, evidenciando sua desídia em atualizar os dados cadastrais e, por conseguinte, sua deslealdade contratual em desrespeito aos princípios da probidade e boa-fé objetiva, insculpidos no artigo 422 do Código Civil.

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito exigido atualmente pelo Superior Tribunal de Justiça para a constituição do devedor em mora, conforme o Tema Repetitivo n. 1132, resta patente a regularidade da constituição da mora.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça também já se pronunciou sobre o dever de atualização de endereço pelo devedor, corroborando a validade da notificação remetida ao endereço contratual, ainda que frustrada a entrega por desatualização do domicílio:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO. ENDEREÇO INCORRETO. INDICAÇÃO EM CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. TEMA REPETITIVO Nº 1.132/STJ. 1. Discute-se nos autos se é suficiente o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no contrato de alienação fiduciária para a comprovação da constituição em mora do devedor. 2.
A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos repetitivos REsp nº 1.951.662/RS e REsp nº 1.952.888/RS (Tema nº 1.132), firmou entendimento no sentido de que, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente para a comprovação da constituição em mora o envio da notificação extrajudicial para o endereço constante no instrumento contratual, sendo dispensável a prova do efetivo recebimento, seja pelo devedor, seja por terceiro
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.335.712/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)
. (AREsp n. 2.936.878, Ministro Antonio Carlos Ferreira,
DJEN de 21/08/2025
.)

Ademais, a prolação da sentença sem que fosse oportunizada ao Apelante a manifestação sobre a suposta irregularidade da notificação extrajudicial configura clara violação ao contraditório e ao artigo 10 do Código de Processo Civil, que veda a decisão surpresa, conforme também argumentado pelo Apelante.

A inobservância desse preceito processual, que exige a prévia oitiva das partes sobre qualquer fundamento de fato ou de direito que possa influenciar no julgamento, mesmo que cognoscível de ofício, enseja a nulidade da decisão.

Em resumo
, houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento repetitivo, e a prolação da sentença sem prévia intimação para manifestação sobre a questão da notificação extrajudicial configura decisão surpresa, violando o devido processo legal.

Restam presentes, portanto, os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, conforme o artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/1969, com a redação dada pela Lei n.º 13.043/2014, e o artigo 10 do Código de Processo Civil.

DO EXPOSTO
,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer que houve regular constituição da devedora em mora e, por conseguinte, anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria.